Tribunal: TJES
Processo: 5000616-78.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-78.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DELIO BAIOCCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000616-78.2023.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
DELIO BAIOCCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DELIO BAIOCCO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em síntese, que reside em pequena propriedade rural, sofrendo com cortes intermitentes no fornecimento de energia durante o mês de agosto de 2023. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de determinar que a requerida proceda o imediato reestabelecimento da energia. No mérito, requer a confirmação da liminar e, condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: "Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na peça de ingresso para: (i) CONDENAR a parte requerida a obrigação de fazer para que providencie o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 1004612, cadastrado no CPF nº 652.849.847-49. (ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, estes da data da citação até o efetivo pagamento."

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços capaz de ensejar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais, subsidiariamente pugnando pela minoração do quantum arbitrado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Imperioso esclarecer, que da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, que deixou de prestar o serviço de energia elétrica por 05 (cinco) dias.

6. Neste sentido, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)